Tribunal: TJSP
Processo: 1005600-90.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Declaratória – Reintegração no cargo – Não confirmação no estágio probatório – Procedimento administrativo com a observância do contraditório e ampla defesa – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005600-
90.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante LUCIMARA
GIACOBE, são apelados SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE
INDAIATUBA - SAAE e PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005600-90.2018.8.26.0248 -Voto no
2
Voto no 39.898 FL
Apelação Cível n° 1005600-90.2018.8.26.0248
Comarca: INDAIATUBA
Apelante(s): LUCIMARA GIACOBE
Apelado(s): SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Declaratória
Reintegração no cargo
Não confirmação no
estágio probatório
Procedimento administrativo com a
observância do contraditório e ampla defesa
Sentença de
improcedência mantida Recurso não provido.
Cuida-se de ação manejada por Lucimara
Giacobe em face de Serviço Autônomo de Água e Esgotos de
Indaiatuba objetivando a nulidade do ato de exoneração do cargo
de auxiliar de serviços gerais.
Relata
que
ingressou
nos
quadros
da
Administração em 11.01.2016, exercendo suas funções no Museu da
Água, mas em razão de desavenças com seu supervisor foi
transferida para serviços externos, onde passou a exercer tarefas
pesadas.
Requer
a
nulidade
do
procedimento
administrativo, reintegração no cargo e danos morais.
A sentença de fls. 513/518 prolatada pela Juíza
Adriana Brandini do Amparo julgou improcedente a ação, arcando
a Autora com as custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da
justiça gratuita.
Apela a Autora (fls. 521/528) alegando que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005600-90.2018.8.26.0248 -Voto no
3
foi permitida a produção de prova nos termos previstos na Lei
Municipal no 1402/75. Requer a anulação do procedimento
administrativo, com a sua reintegração no cargo.
É o relatório.
Trata-se, em verdade, de pedido de anulação
de
procedimento
administrativo
realizado
para
avaliar
o
desempenho de servidora submetida a estágio probatório.
O “caput” do artigo 41 da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional no 18/98 dispõe
que “são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público”.
Para a aquisição da estabilidade é necessário,
além do transcurso de três anos, avaliação especial de desempenho
por comissão instituída para essa finalidade (artigo 41, §4o, CF), a
qual a Impetrante não foi aprovada.
Conforme ensinamento de Hely Lopes Meirelles
(Direito Administrativo Brasileiro, 26a. Ed, Malheiros, São Paulo, p.
414/415):
"Comprovado durante o estágio probatório que o servidor público não
satisfaz as exigências legais da Administração ou que seu desempenho
é ineficaz, pode ser exonerado justificadamente pelos dados colhidos
no serviço, na forma legal, independentemente de inquérito
administrativo, isto é, de procedimento administrativo disciplinar,
mesmo porque não se trata de punição. Por isso, essa exoneração não
é penalidade, não é demissão; é simples dispensa do servidor, por não
convir à Administração sua permanência. O que os Tribunais tem
sustentado - e com inteira razão - é que a exoneração na fase
probatória não é arbitrária nem imotivada.
Deve basear-se em motivos e fatos reais que revelem insuficiência de
desempenho, inaptidão ou desídia do servidor em observação, defeitos
esses
apuráveis
e
comprováveis
pelos
meios
administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005600-90.2018.8.26.0248 -Voto no
4
consentâneos (ficha de ponto, anotações na folha de serviço,
investigações regulares sobre a conduta e o desempenho no trabalho,
etc.) sem o formalismo de um processo disciplinar. O necessário é que a
Administração justifique, com base em fatos reais, a exoneração... Entre
essas formalidades estão, sem dúvida, a observância do contraditório e
a oportunidade de defesa."
Como se vê, não se exige o formalismo com rigor
pronunciado pela Apelante, na etapa de avaliação no estágio
probatório.
Ademais, foram observados os princípios do
contraditório e ampla defesa na avaliação da servidora em estágio
probatório, não havendo qualquer pedido de reconsideração,
mesmo a servidora tendo ciência do processo administrativo e do
seu resultado final, inexistindo, pois, ofensa ao artigo 185 do Estatuto
dos Servidores vigente, como alega.
Durante o estágio probatório, que se findaria em
10.01.2019, foi inaugurado o PA no 1604/16 (fls. 340) em que foram
constatadas avaliações negativas, (fls. 355), não cumprimento dos
limites aceitáveis de produtividade (fls. 356/357), faltas injustificadas
(fls. 358), no período de 2016.
Em 2017 houve melhora no mês de janeiro, com
queda no desempenho, assiduidade e eficiência a partir de abril do
mesmo ano (fls. 362 e seguintes).
Em outubro de 2017, o SAAE solicitou o
desligamento da servidora (fls. 371), com opinião favorável da
Comissão em 16.01.2018 (fls. 405).
A Apelante foi devidamente notificada, mas
recusou-se a exarar assinatura, não apresentando defesa na seara
administrativa (fls. 409/410).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005600-90.2018.8.26.0248 -Voto no
5
Do mesmo modo, a Autora tomou ciência do
teor da decisão de exoneração, mas não assinou a Certidão (fls.
416).
Como se vê, não houve ofensa ao contraditório
e ampla defesa como alega a Apelante.
A Lei Complementar no 1.402/1975, vigente à
época dos fatos, assim estabelecia:
Art. 25 - Estágio Probatório é o período de dois anos de exercício do
funcionário, durante o qual é apurada a conveniência ou não de ser
confirmada sua nomeação, mediante a verificação dos seguintes
requisitos:
I - Idoneidade moral;
II - Disciplina;
III - Assiduidade;
IV - Dedicação ao serviço;
V - Eficiência.
§ 1o - O diretor do Departamento ou o Chefe de Divisão em que estiver
servindo algum funcionário em estágio probatório, três meses antes do
término deste, encaminhará, reservadamente, ao órgão de Pessoal
competente, sob pena de responsabilidade, informação sobre o
funcionário, tendo presentes os requisitos enumerados em todos os
itens deste artigo. No mesmo ato formulará parecer escrito, opinando,
fundamentalmente, sobre se deve ou não ser confirmada a
nomeação.
§ 2o - Desse parecer, se contrário à confirmação, será dada vista ao
funcionário, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 3o - Julgando o parecer e a defesa, o Prefeito confirmará a
nomeação do funcionário ou determinará a lavratura do ato de
exoneração desde que entenda aconselhável.
§ 4o - Se a decisão do Prefeito for favorável à permanência do
funcionário, a confirmação não dependerá de qualquer novo ato.
§ 5o - A apuração dos requisitos de que trata este artigo processar-se-á
de modo que a exoneração do funcionário se faça antes de findo o
período de estágio.”
Entendendo a Administração que a servidora
não preencheu os requisitos para a efetivação, com motivação,
inexiste direito líquido e certo à sua reintegração.
Assim, a r. sentença de improcedência deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005600-90.2018.8.26.0248 -Voto no
6
mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, que possibilita ao Relator, “limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando
suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
A título de honorários advocatícios, majora-se e
substitui-se para 12% sobre o valor da causa, o montante fixado na
sentença a ser pago ao patrono da Autarquia, observada a
concessão da justiça gratuita.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator